Tribunal: TJSP
Processo: 1016604-72.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO – Sentença de improcedência – Responsabilidade subjetiva do profissional que atendeu a paciente, cuja culpa deve ser comprovada – Laudo médico conclusivo no que se refere à conduta médica praticada – Exames realizados na gestante que, à época não denotavam sofrimento fetal ou urgência para a realização do parto cesárea, agendado para a manhã seguinte – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MÉDICO – Sentença de improcedência – Responsabilidade subjetiva do profissional que atendeu a paciente, cuja culpa deve ser comprovada – Laudo médico conclusivo no que se refere à conduta médica praticada – Exames realizados na gestante que, à época não denotavam sofrimento fetal ou urgência para a realização do parto cesárea, agendado para a manhã seguinte – Recurso não provido.